Tribunal: STF
Processo: Rcl 20572
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na reclamação. Homologação de acordo extrajudicial. Decisão do STF restrita à análise de requisitos formais para autocomposição das partes. Matéria controvertida referente a direito material autônomo dos advogados destituídos aos honorários. Ausência de aderência estrita entre o paradigma e o ato reclamado. Agravo regimental não provido. 



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de conhecimento da ação reclamatória, sem o qual não é possível se proceder ao juízo de compatibilidade entre eles.



    2. Decisão homologatória da Suprema Corte limitada à verificação da presença de requisitos formais necessários ao exercício da autocomposição pelas partes, sem pronunciamento acerca do mérito da demanda.



    3. Matéria controvertida fundamentada em existência de direito material autônomo dos advogados aos honorários arbitrados anteriormente à celebração do ajuste, tendo em vista sua destituição após oposição de resistência à celebração do ajuste.



    4. Agravo regimental não provido.